Tribunal: TJMT
Processo: 0027953-18.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027953-18.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (REPRESENTANTE), CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.026.472/0001-80 (APELADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), IZILDA MARIA DE MORAES GARCIA - CPF: 041.057.798-77 (ADVOGADO), PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFÒNICAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GUIA MAIS MARKETING DIGITAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO AO FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE CRÉDITO CONCURSAL – PROCESSO RECUPERACIONAL FINDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, RESPEITANDO O ESTABELECIDO NOS AUTOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1. A habilitação do crédito no processo recuperacional é uma faculdade exclusiva do credor, que pode optar pela execução individual, se sujeitando, porém, aos efeitos do plano de recuperação aprovado.

2. Findo o processo recuperacional, deve o cumprimento de sentença instaurado anteriormente prosseguir regularmente, respeitando o estabelecido no bojo da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, com o fito de anular a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido em face de
CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA
, extinguiu o processo, determinando a expedição de certidão de crédito em favor da exequente, ao fundamento de que o crédito perseguido nos autos é concursal.

A apelante informa que a recuperação judicial da apelada se encerrou, razão pela qual não como realizar a habilitação naqueles autos. Diz que a própria apelada concordou com a possibilidade de quitação do débito nestes autos, sem a necessidade de habilitação, com a aplicação do que foi decidido no processo recuperacional. Pugna pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, propiciando o adimplemento da dívida nos termos propostos pela apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença é nula, pois, ao declarar que o crédito perseguido nos autos é concursal, extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a expedição de certidão de crédito a fim de que a exequente se habilite nos autos de recuperação judicial, sem observar que o processo correspondente já se encerrou.

A habilitação do crédito no processo recuperacional é uma faculdade exclusiva do credor, que pode optar pela execução individual, se sujeitando, porém, aos efeitos do plano de recuperação aprovado. A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. [...] 3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). 4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação. 5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade. Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica. 6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade - estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente - também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente. 7. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. 8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF). 9. Embargos de declaração acolhidos para os devidos esclarecimentos e para sanar erro material, sem efeitos infringentes.”

(EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022.)

Assim, deve o cumprimento de sentença prosseguir a fim de que a dívida seja adimplida, em conformidade com o estabelecido nos autos da recuperação judicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022